Tribunal: TJDFT
Processo: 0711157-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. Com maior razão, quando o depoimento da vítima é harmônico e quando as circunstâncias comprovam, por meio de áudios gravados, a ameaça perpetrada pelo agressor.
2. Diante do sistema acusatório, cabe à defesa laborar como antítese da acusação, sob pena de assumir as consequências da sua inatividade probatória, consoante art. 156 do CPP.
3. A jurisprudência deste TJDFT reconhece a prescindibilidade de perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular, sponte própria, à autoridade policial para que se analisem as mensagens encaminhadas pelo réu.
3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal, bastando, para a sua consumação, que a vítima sinta-se atemorizada.
4. Apelação criminal conhecida e provida.